Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Direito penal e Processual Penal. Apelação criminal. preliminar. inépcia da denúncia. ausência de justa causa. rejeição. ameaça e porte/posse ilegal de arma de fogo e munições. materialidade e autoria. comprovação. isenção da pena de multa e gratuidade de justiça. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal, e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar se a inicial acusatória é inepta, por ausência de justa causa; (ii) avaliar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de ameaça, considerando a ausência de dolo e a alegação de comportamento provocador por parte das supostas vítimas; (iii) examinar a tipicidade da conduta do acusado quanto ao delito previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, à luz da eficácia da arma de fogo apreendida, da quantidade de munição encontrada e do princípio da insignificância; (iv) analisar a possibilidade de isenção ou exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do condenado; e (v) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. Não há falar em inépcia da denúncia quando esta atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, com a descrição clara dos fatos criminosos e suas circunstâncias, sendo tal análise impertinente após a sentença condenatória, diante do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal.
4. As provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de ameaça, uma vez que, após desentendimento no trânsito, ele retornou armado, perseguiu a vítima, proferiu ameaças e provocou fundado temor nesta, demonstrando intenção deliberada de anunciar mal injusto e grave.
5. A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, caracterizam-se pela posse não autorizada de munições eficientes, ainda que a arma apreendida seja inapta a disparos, dado que o objeto jurídico tutelado pelo referido dispositivo é a segurança pública e a paz social, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância.
6. A pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação obrigatória, sendo inviável sua exclusão ou isenção com base na alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando fixada no valor mínimo.
7. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, caput; Lei no 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigo 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023, DJe 3/5/2023; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/8/2022, DJe 8/8/2022; TJDFT, Acórdão 1729191, 0711004-25.2022.8.07.0010, Rel. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 13/7/2023, DJe 23/7/2023; TJDFT, Acórdão 1903415, 07150238920228070005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 8/8/2024, DJe 15/8/2024.